Tribunal: STF
Processo: HC 261578
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Impetração voltada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Jurisprudência consolidada. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Angelo José Cabral em favor de Jair Messias Bolsonaro.



    Narra a inicial que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de medidas cautelares impostas pelo Ministro Alexandre de Moraes, consistentes em “recolhimento domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilização de redes sociais (direta ou indiretamente) e outras proibições de contato”, nos autos da Petição 14.129/DF.



    O Impetrante sustenta nulidade processual ante a incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para julgar fatos em que o paciente não ostentava prerrogativa de foro, conforme assentado no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux. 



    Assevera ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como argumenta a desproporcionalidade das medidas cautelares aplicadas.



    Aponta ofensa ao devido processo legal decorrente de erros na dosimetria da pena, porquanto “os crimes são absorvíveis — a violência à ordem democrática engloba a tentativa de golpe —, sobrando apenas uma pena, não somas arbitrárias”, além de se ter “extrapolado racionalmente os fatos, em contexto de ‘violenta emoção’, fragilizando a imparcialidade e a legalidade da pena.”



    Ressalta a necessidade de distribuição por dependência do presente writ ao HC 260.855/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça, pois ambos “versam sobre nulidade processual, prisão preventiva, e absoluta invalidade da delação de Mauro Cid, e tratam da mesma trama.”.



    Requer, em medida liminar, a revogação da prisão domiciliar e das medidas cautelares impostas pela autoridade dita coatora, a determinação de distribuição dos presentes autos ao Habeas Corpus relativo à AP 2.696 e a juntada da íntegra do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux. No mérito, pugna pela ratificação da liminar e pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Suprema Corte.



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 12.9.2025 (evento 3).



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que o presente writ é incabível, porquanto impetrado contra ato de Ministro desta Casa. A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte é no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 



    Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada por unanimidade pelo Plenário desta Corte em decisão assim ementada:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AgR no HC 233.916/RS, Rel. Min. André Mendonça. DJe s/n Divulg. 05.03.2024. Public. 06.03.2024. Julg. 19.12.2023)



    Existem inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula).” (HC 238.427-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 15.5.2024)



    “1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJ e de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ e de 2/12/2011; HC nº 105.959, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJ e de 15/6/2016.” (HC 239.302-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606.” (HC 238.584-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe 08.5.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 238.716-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024)



    “1. Aplicação analógica da Súmula 606/STF, segundo a qual é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.” (HC 237.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 01.4.2024)



    “1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.” (HC 228.960-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



     “1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do STF. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016, e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).” (HC 235.685-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.02.2024)



    “Agravo regimental em embargos declaratórios em habeas corpus. Penal e processual penal. Impetração contra ato de ministro do STF. Inviabilidade. Jurisprudência consolidada. Súmula nº 606/STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 230.014-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.3.2024) 



    “2. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.0200-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).” (HC 223.212-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 4. Atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito praticados em 8.1.2023. 5. Agravo improvido.” (HC 229.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023)



    Assim, a ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a combater ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte, que deve ser objeto de insurgência pelas vias recursais próprias.



    Por fim, cumpre registrar que o fato de o paciente possuir procuradores diversos regularmente constituídos nos autos da PET 14.129/DF, a que este habeas corpus se refere, configura obstáculo ao prosseguimento deste writ, nos termos do art. 192, § 3º, do RISTF: “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. Em situação semelhante, destaco o HC 259.657/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.8.2025. Ressalto, ainda, o julgamento do HC 186.297/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 08.7.2020.



    Ademais, assento que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato dito coator e de documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Relator da PET 14.129/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente